Tribunal: STF
Processo: HC 248653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática na qual deneguei a ordem de habeas corpus ao fundamento de que o presente mandamus constituiria em reiteração do HC 248.109. (eDOC 25)



    Em suas razões (eDOC 26), o embargante afirma que a decisão é omissa pois ela teria reconhecido o constrangimento ilegal, deixando de conhecer do writ por reiteração do pedido. (p.2)



    Alega não haver que se falar em reiteração, uma vez que os argumentos utilizados não foram os mesmos de antes. (p.3)



    Argumenta novamente que o embargante é ex-militar, logo civil. (p.4)



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Analisando novamente os autos, reitero que a dupla supressão de instância mencionada se dá pelo fato de que nem o tribunal de origem, nem o STJ, decidiram sobre o mérito do caso. Sobre, transcrevo trecho da manifestação da Procuradoria Geral da República:



    “14.Em que pese o parecer do MPF de fls. 20/27, da lavra do Subprocurador-Geral da República Celso de Albuquerque Silva, que opinou pela concessão da ordem, de ofício (ao se manifestar perante o Colendo STJ nos autos do HC nº 946.714-MG), por entender “que o Paciente sendo civil não poderia estar sujeito à prisão preventiva da Justiça Militar Estadual, uma vez que ‘a Justiça Militar Estadual é competente para julgar militares integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros, quando pratiquem crimes, na forma do art. 9º, do CPPM. Não Possui competência para julgar civil’” (fls. 26 – destaques originais), o certo é que a qualidade de civil do paciente é extremamente controvertida, tendo em vista que não há a comprovação do término, mediante trânsito em julgado, do processo em que se discute a sua condição de militar (processo nº 5000512-71.2023.8.13.0512), não sendo possível por isso mesmo chancelar, com absoluta certeza, que o paciente é civil. 



    15. E, mesmo que já tivesse transitado em julgado a decisão, essa discussão, conforme assinalado na decisão proferida pelo STJ (“Ademais, novamente, reitere-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a efetiva baixa na condição de militar do paciente e de seu respectivo efeito sobre a competência da Justiça Militar para os supostos crimes imputados, razão pela qual o pedido não pode ser aqui conhecido diretamente” - fls. 18 – destaque original), ainda não teve a devida conclusão na origem, não podendo esse Pretório Excelso, por sua vez, se debruçar sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 15, p.11-12)



    Quanto à reiteração de pedidos do HC 248.109, em consulta aos autos deste referido processo, verifico que em ambos os casos foi pedida a revogação da prisão preventiva com base nos mesmos argumentos: a suposta perseguição que o embargante estaria sofrendo. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite reiteração de pedido. 4. Agravo improvido.(HC 219652 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022)



    No mais, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão, erro ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente